Tribunal: STF
Processo: HC 181976
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA SUPERADA DIANTE DA PRONÚNCIA. SÚMULA N. 21/STJ. AÇÃO PENAL COMPLEXA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (Súmula n. 21/STJ).
    3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    4. No caso em apreço, em que pese o tempo de prisão cautelar, depreende-se que o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito, já que o envolveu a apuração de crime grave, com quebra de sigilo telefônico, expedição de carta precatória, atuação de assistente de acusação, entre outros atos que naturalmente demandam maior tempo para sua efetivação. Além disso, foi já foi proferida a pronúncia em 20/8/2019.
    5. Observa-se, no caso, que Tribunal estadual salientou que ora agravante responde a outras ações penais, ostenta uma condenação com trânsito em julgado aos 2/3/2018 pelo crime do art. 14, da Lei n. 10.826/2003, da 2ª Vara da Comarca de Nova Russas, e uma condenação a 12 anos de reclusão, datada de 24/2/2018, por homicídio, elementos que reforçam a conclusão de inocorrência do constrangimento ilegal suscitado pela defesa.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento, reforçando a recomendação ao Juízo processante para que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal.”
    2. Extrai-se dos autos que, em 09.04.2013, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Em seguida, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, não ser aceitável que o paciente, “preso há quase de 06 (cinco) anos – exatos 1.948 (mil novecentos e quarenta e oito) dias, ainda aguarde por mais tempo preso a sua submissão ao Plenário do Júri – JÁ TENDO CUMPRIDO NESTA SITUAÇÃO QUASE A METADE DA PENA QUE LHE PODERÁ SER IMPOSTA, em caso de condenação”. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de relaxar a “PRISÃO do paciente, imposta nos autos nº 0000095-23.2013.8.06.0037, que se tornou ilegal, haja vista o excesso de prazo”.
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser concedido.
    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    7. Na hipótese de que se trata, a decisão impugnada negou seguimento ao HC lá impetrado, destacando “a regularidade na condução do feito já que o envolveu a apuração de crime grave, com quebra de sigilo telefônico, expedição de carta precatória, atuação de assistente de acusação, entre outros atos que naturalmente demandam maior tempo para sua efetivação”. Além disso, foi recomendado ao Juízo de origem “celeridade no encerramento da ação penal”. Condições essas que não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator